Tribunal: STF
Processo: ARE 1539141
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Fundo de Participação dos Municípios. Retenção de valores. Débitos previdenciários. Limitação percentual. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Recurso extraordinário não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo (ARE) interposto contra acórdão pelo qual se admitiu a retenção de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) pela União, em razão de débitos previdenciários.



    2. A recorrente busca a reforma do acórdão, arguindo que a questão da aplicação dos limites percentuais para retenção de FPM, previstos em lei infraconstitucional, em casos de débitos previdenciários, tem estatura constitucional e deve ser revista em sede de recurso extraordinário.



    3. O acórdão recorrido, embora tenha admitido a retenção dos repasses para amortização de dívidas do Município, aplicou a limitação aos percentuais de 9% para débitos consolidados e 15% para obrigações correntes líquidas, conforme a Lei nº 9.639, de 1998, entendendo que o não repasse integral dos valores do FPM seria irrazoável e desproporcional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da aplicação dos limites percentuais para retenção de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), estabelecidos pela Lei nº 9.639, de 1998, em face de débitos previdenciários, configura matéria de índole constitucional apta a ensejar a interposição de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia sobre a aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei nº 9.639, de 1998, para débitos previdenciários, envolve a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.639, de 1998, Lei Complementar nº 77, de 1993, e Código Tributário Nacional), resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a discussão acerca da aplicação de limites percentuais de retenção do FPM, em face de débitos previdenciários, tem natureza infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    7. O reexame de fatos e provas, como a existência ou não de adesão do Município a parcelamento de dívidas, é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Não se verifica ofensa aos arts. 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República, uma vez que a decisão recorrida fundamentou-se na aplicação da Lei nº 9.639, de 1998.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido, com majoração da verba honorária em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.